Tribunal: TJMT
Processo: 1004757-33.2020.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004757-33.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JOAO JULIAO PRIMO - CPF: 203.712.331-00 (RECORRENTE), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargante:
JOAO JULIAO PRIMO

EmbargadO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento: 28/06/2021

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO INERENTE À RELAÇÃO JURÍDICA DISTINTA – CONTRADIÇÃO EVIDENCIADA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO COMPROVADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL EXISTENTE – FRUSTRAÇÃO DA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA –

EMBARGOS ACOLHIDOS – EFEITOS INFRINGENTES – ACÓRDÃO REFORMADO PARA JULGAR A DEMANDA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

De melhor análise dos autos, verifica-se que, de fato, o lastro probatório acostado pela Embargada é inerente a relação jurídica distinta, não existindo, portanto, provas da irregularidade do medidor apta a ensejar a cobrança a título de recuperação de consumo em testilha.

Logo, resta evidenciada a contradição do decisum, da qual merece ser corrigida.

Ausente a comprovação da irregularidade do medidor, resta por não demonstrada a higidez da cobrança.

Via de consequência, mostra-se presente os danos morais, na medida em que o consumidor não logrou em resolver o problema na esfera administrativa.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para julgar a demanda parcialmente procedente.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante a modificação do acórdão que negou provimento ao recurso inominado então interposto, mantendo-se a sentença de improcedência.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois,
de recurso de fundamentação vinculada
, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão,
sendo vedada a sua utilização com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo
.

(...)

3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)

Pois bem. De uma melhor análise do caso, verifico que, a unidade de consumo de titularidade do demandante restou por registrada sob o número 6/737277-4.

Em defesa, porém, a Embargada acostou aos autos lastro probatório inerente à unidade de nº 6/2208319-0, esta cadastrada em nome de RODRIGO SOARES DA SILVA SANTOS, o que evidencia se tratar de documentação correspondente a relação jurídica distinta, não podendo, portanto, servir como sustentáculo ao
decisum
.

Logo, observo que deixou a Embargada de demonstrar a higidez da cobrança lançada a título de recuperação de consumo, não comprovando, por nenhum meio, a existência de irregularidade no medidor, na medida em que não encartou o TOI de referência, fotos, e nem mesmo laudo pericial do INMETRO, como tem feito em tantos outros processos.

O dano moral, no caso dos autos, configura-se em razão da frustração do consumidor em ver por resolvido o problema na esfera administrativa.

Comprovou o Embargante que buscou ver por cessada a cobrança via reclamação no PROCON, porém, sem lograr êxito, o que mostra presente a existência do dano moral no caso em testilha.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Desta feita, entendo por razoável a fixação no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão e, via de consequência, reformo a sentença de primeiro grau, dando parcial provimento ao recurso inominado, a fim de julgar a demanda parcialmente procedente para o fim de: (a) reconhecer a inexistência dos débitos lançados a título de recuperação de consumo, cuja soma atinge o montante de R$ 10.827,80 (dez mil oitocentos e vinte e sete reais e oitenta centavos); (b) condenar a Embargada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso.

Com o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, excluída a condenação da Embargante a título de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, contida no acórdão objurgado, em atenção ao que dispõe o art.
55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021